Tribunal: TCU
Processo: 035.701/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de levantamento com o objetivo de conhecer as parcerias estratégicas do Banco do Nordeste do Brasil S.A., bem como a motivação, a governança e a sua respectiva aderência às normas e à jurisprudência do Tribunal de Contas da União

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este Relatório de Levantamento realizado com o objetivo de conhecer o processo de formação de parcerias estratégicas com empresas privadas pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), bem como a motivação, a governança e a sua respectiva aderência às normas e à jurisprudência do Tribunal de Contas da União, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. os riscos a seguir, encontrados na sistemática de formação de parcerias estratégicas da instituição financeira (alianças estratégicas), os quais poderão levar à constituição de ações futuras de controle por parte desta Corte, bem como subsidiar, em termos de critério, os processos subsequentes que versem sobre parcerias estratégicas a serem realizadas pelo banco: 9.1.1. risco relativo à ausência de ampla divulgação da oportunidade de negócio para formação de parceria estratégica, em potencial afronta aos princípios da publicidade, da isonomia e da obtenção da melhor proposta; 9.1.2. risco relativo à ausência de participação da alta administração em etapas essenciais do processo de formação de parcerias estratégicas, em potencial afronta aos princípios da diligência do administrador e às boas práticas do regime de alçadas corporativas em decisões de alto risco; 9.1.3. risco relativo à inexistência de normatização específica e de critérios objetivos de seleção para a contratação de serviços técnicos especializados, em potencial afronta ao princípio do julgamento objetivo e isonomia; 9.1.4. risco relativo à condução de pontos relevantes do processo pelo assessor financeiro, em potencial conflito de interesses e exercício da atividade fim do banco por agente privado; 9.1.5. risco relativo à ausência de metodologia institucional que trate os riscos inerentes ao processo de formação de parcerias estratégicas, em potencial afronta às boas práticas de governança corporativa de gestão de risco em processos estratégicos relevantes; 9.1.6. risco relativo à ausência de estrutura central para condução de projetos de forma profissionalizada e independente entre si, em potencial mácula ao princípio de segregação de funções; 9.1.7. risco relativo à ausência de normatização de critérios de avaliação econômico-financeira ( valuation ), a evidenciar riscos financeiros e de conformidade aos processos de desinvestimento e parcerias estratégicas na instituição; e 9.1.8. risco relativo à ausência de plano de negócios formal prevendo a realização de parcerias estratégicas, em potencial desacordo com o Estatuto das Estatais e com o princípio da finalidade da estatal (Art. 173 da Constituição Federal); 9.2. fazer constar, na ata da sessão em que estes autos forem apreciados, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315/2020, comunicação do relator ao colegiado no sentido de determinar à SecexFinanças, com fundamento no art. 250, V, do RI/TCU c/c os arts. 43 e 44 da Resolução-TCU 259/2014, a abertura de processo apartado com vistas a: 9.2.1. realizar oitiva do Banco do Nordeste do Brasil para que, no prazo de quinze dias, manifeste-se sobre os riscos apontados nos subitens 9.1.1 a 9.1.8 deste acórdão, bem como acerca da possibilidade e viabilidade de informar ao TCU sobre novos projetos de parcerias estratégicas, conforme exposto no item 45 do voto que compõe esta decisão; 9.2.2. realizar diligência ao Banco do Nordeste do Brasil para obtenção de informações/documentação referentes ao acordo vigente entre o banco e o Instituto Nordeste Cidadania (Inec), assim como ao processo licitatório de credenciamento de pessoas jurídicas para operacionalização da plataforma do microcrédito urbano Crediamigo, nos termos dos itens 40 a 44 do voto que compõe esta decisão; 9.3. encaminhar cópia da presente deliberação ao Banco do Nordeste do Brasil, ao Ministério da Economia e à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais; 9.4. apor a chancela de sigilo às peças 10 a 13 e 18 a 49 destes autos, por revelarem informações sensíveis, sigilosas ou estratégicas do Banco do Nordeste do Brasil; 9.5. autorizar o arquivamento os autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.